Tribunal: STF
Processo: ARE 1595074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SOB CPC/2015. PIS. COFINS. OPERAÇÕES REALIZADAS NAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA – ALCBV E BONFIM - ALCB. MESMO ENTENDIMENTO REFERENTE À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS OU NACIONALIZADAS REALIZADAS POR EMPRESAS ESTABELECIDAS FORA DAS REFERIDAS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO COM OUTRAS EMPRESAS SITUADAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES.1. Nos termos do § 1º, do art. 14, da Lei 12.016/2009 “concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. 2. Nas ações ajuizadas após 9.6.2005, aplica-se a prescrição quinquenal (RE 566.621).3. As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação para efeitos fiscais, conforme disposto no art. 4º, do Decreto-Lei 288/1967, incluídas nesse entendimento as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras da mesma localidade.4. Forçoso ressaltar, que a Oitava Turma deste TRF1 ampliou ainda mais a suspensão de exigibilidade em questão, aceitando a sua aplicação em relação à receita de vendas de mercadorias de origem estrangeira. De acordo com o voto condutor, “à Zona Franca de Manaus é dispensado tratamento equiparado ao de área que não integra o território nacional, sendo a exportação de mercadorias de origem nacional ou estrangeira para consumo ou industrialização nessa região considerada, para todos os efeitos fiscais, equivalente a exportação brasileira para território estrangeiro.”5. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, em face do princípio constitucional da isonomia, “a extensão do benefício em questão às pessoas físicas não implica ofensa ao art. 150, §6º da CF, ao art. 111 do CTN ou ao art. 176 e 177 do CTN”. (AC 0000397-38.2016.4.01.3200, Desembargador Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 14/02/2020)6. Registre-se, ainda, que “o mesmo entendimento do STJ referente à ZFM tem sido estendido à Área de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e à Área de Livre Comércio de Bonfim ALCB (...) especialmente à vista do que dispõe o art. 11 da Lei 8.256/1991 no sentido de que deve ser "aplicada, no que couber, às Áreas de Livre Comércio de Boa Vista ALCBV e Bonfim ALCB, a legislação pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações e respectivas disposições regulamentares" (AC 1001091-87.2016.4.01.3200, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, PJe 17/12/2020 PAG.)7. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial, tida por interposta, não providas

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 149, § 2º, I; 150, I, III, § 6º; 195, caput, § 6º; 239 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente